Tribunal: TJES
Processo: 5000096-17.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-17.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000096
-17.2019.8.08.0049
.

Recorrente: Sergio Manoel Sussi Sant'ana.

Recorrido: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Juiz de Direito: Valeriano Cezário Bolzan.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Sergio Manoel Sussi Sant'ana
contra a sentença do Juízo do JEC de Venda Nova do Imigrante que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e ainda ao condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Consta da inicial que o recorrente
tomou ciência do seu nome negativado perante o SPC/SERASA de forma indevida. Afirma que teriam usado os seus dados pessoais para realizar compras em seu nome, motivo pelo qual pleiteou a inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e ainda ao condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado pugnando somente pela majoração dos danos morais fixados.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Em relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, diante dos documentos apresentados, entendo em
CONCEDER
o direito almejado, haja vista as condições de hipossuficiência em arcar com tais encargos.

DO MÉRITO

Inicialmente, insta destacar que o ato ilícito e o reconhecimento dos danos morais reconhecidos na sentença são incontroversos, haja vista a ausência de resistência nesta fase recursal.

Nesta linha, o único ponto a ser enfrentado limita-se somente sobre o
quantum
dos valores dos danos morais arbitrado pelo Juízo sentenciante.

Sobre o assunto, é assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ...
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.